Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703513-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEIS DISTRITAIS N. 38/1989 E N. 117/1990. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES DE MESMA NATUREZA. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A controvérsia cinge-se a aferir a correção da aplicação da limitação temporal da condenação vinculada ao período de vigência da Lei n. 38/1999 (julho de 1990), bem como da compensação dos reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento nos autos n. 0013136-95.2000.8.07.0001 para afastar o enriquecimento ilícito. 2. A sentença, ora na fase de cumprimento, garantiu a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% nos vencimentos dos servidores distritais, nos moldes da Lei distrital n. 38/1989, até a edição da Lei distrital n. 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência dessa última, sendo que o c. Superior Tribunal de Justiça afastou qualquer limitação temporal imposta em 2a Instância, no período compreendido entre a data da edição da Lei n. 38/1989 e a data de sua revogação pela Lei n. 117/1990, decisões que transitaram em julgado em 27/11/2008. 3. As normas previstas na Lei local n. 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei n. 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido, dentre outras questões a necessidade de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários e, também, alterado o modo de correção do valor dos vencimentos, com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser promovidos nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC). 4. É cediço que a sentença judicial, ora em cumprimento, atendeu aos limites objetivos do pedido e garantiu o direito ao reajustamento dos vencimentos, de acordo com a Lei n. 38/1990, no percentual de 84,32% e demais índices decorrentes, unicamente até a edição da Lei n. 117/1990. Assim, diferentemente do que pretende o apelante, não foi garantido que devam permanecer os substituídos processuais beneficiados pela mesma estrutura de reajustes da lei anterior, após o advento da nova regra de regência, sendo que o afastamento da limitação temporal na sentença condenatória está vinculada apenas aos reflexos financeiros oriundos dos percentuais concedidos judicialmente, que foram mantidos mesmo após a edição da lei revogadora. 5. Sem o necessário reconhecimento e declaração da compensação havida com os reajustes concedidos após a edição da Lei local n. 38/1989, estaria caracterizada franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), de modo a permitir que os servidores mantenham as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior agregadas às da nova legislação. 6. Recurso conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade de limitação temporal da condenação vinculada ao período de vigência da Lei 38/89, bem como a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Alega que podem ser beneficiados com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatiza que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustenta que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, de 39,80%, de 2,87% e de 28,44%; c) artigos 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, afirmando que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; d) artigos 368, 369 e 884, todos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e) artigo 1o da Lei 6.899/81, ao argumento de que sobre os reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deverão incidir, no mínimo, a correção monetária por índices oficiais. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à indicada afronta aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, e 1o da Lei 6.899/81. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023